Tribunal: TJPA
Processo: 0800831-19.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800831-19.2021.8.14.0000
PACIENTE: FABIO MALATO UCHOA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.: 0800831-19.2021.8.14.0000
.

IMPETRANTE: Ronaldo Masakazu Hamaguchi Junior - OAB/Pa nº. 25.059
.

IMPETRADO: Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém
.

PACIENTE: FÁBIO MALATO UCHÔA
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONCESSÃO DA LIBERDADE AO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PARECER MERAMENTE OPINATIVO, SEM CARÁTER VINCULANTE. INDEPENDÊNCIA DO JULGADOR. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE ANTE À PERICULOSIDADE REAL DO PACIENTE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO COACTO QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 15 dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Advogado Ronaldo Masakazu Hamaguchi Junior - OAB/Pa nº. 25.059, em favor de
FABIO MALATO UCHÔA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito, tendo sido sua a prisão convertida em preventiva na data de 22.05.2020. Posteriormente, a defesa pugnou pela concessão da liberdade provisória, oportunidade em que o Ministério Público emitiu parecer favorável ao pleito, contudo, a autoridade inquinada coatora o ignorou, sentenciando o feito sem dar a oportunidade ao paciente de recorrer em liberdade.

Argumenta que a prisão preventiva do paciente é ilegal, considerando que foi violado o princípio do sistema acusatório por não ter o magistrado concedido a liberdade provisória ao coacto, mesmo após haver nos autos manifestação favorável da acusação.

Destaca que o encarceramento é a exceção, não podendo o paciente ser mantido preso por não ser essa a medida mais justa, uma vez que existem diversas medidas cautelares alternativas à prisão descritas no art. 319 do CPP aplicáveis ao caso, conforme sugeriu o
Parquet,
além do que, o coacto possui ocupação lícita, é réu primário, com bons antecedentes e residência fixa.

Ao final, requereu liminarmente a concessão da ordem para que seja concedida liberdade ao paciente, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido sob relatoria do Des. Milton Augusto de Brito Nobre (ID 4476117).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 4493936).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 4525150) pelo não conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade da prisão preventiva do coacto, arguindo para tanto, que a autoridade inquinada coatora teria infringido o sistema acusatório ao manter a segregação cautelar do paciente mesmo havendo parecer favorável do
Parquet
pela concessão da liberdade, destacando ainda, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, destacando seus predicados pessoais para afastar a necessidade da prisão.

Não
assiste razão ao pleito do impetrante
. Explico:

Inicialmente, analisando atentamente os autos, urge destacar que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, foram devidamente apreciados por esta relatora por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
nº.: 0808614-96.2020.8.14.0000, na 33ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada em Plenário Virtual com conclusão ocorrida em 29.10.2020, cuja ementa passo a transcrever
in verbis
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA – 1) IRREGULARIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – SOLTURA DO PACIENTE ANTE A FALTA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 (NOVENTA) DIAS - IMPROCEDÊNCIA. Segregação reanalisada e mantida pelo juízo impetrado em 16/10/2020. Ademais, o não atendimento ao prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP, por si só, não torna a prisão do coacto automaticamente ilegal, ensejando a sua imediata soltura. Precedentes jurisprudenciais. - 2) DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. In casu, a segregação preventiva está fundamentada principalmente na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista que, além do paciente ter sido preso em flagrante em poder de 34 (trinta e quatro) petecas de cocaína, com peso total de 26g (vinte e seis gramas), confessou extrajudicialmente a sua destinação para a venda e responde a outros processos criminais por roubo e furto, o que denota periculosidade e uma real possibilidade de voltar a delinquir, caso seja solto, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar. Inteligência do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária à preservação da ordem pública diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas. - 3) ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

Com efeito, após o encerramento da instrução processual, o feito foi sentenciado (ID 4472199), tendo sido negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade sob os seguintes fundamentos:

“NEGO AO SENTENCIADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por entender presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o periculum libertatis, fundado no risco de que o sentenciado, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante à periculosidade real do réu.

Desta feita, seguindo o entendimento da doutrina abalizada e da jurisprudência pátria, MANTENHO a prisão preventiva do réu, já qualificado nos autos. Ressalte-se, ainda, que o aludido réu permaneceu preso durante a instrução do processo e não seria razoável que fosse posto em liberdade no momento de sua condenação, sendo que, ademais, não há nenhum elemento novo com o condão de autorizar a revogação da prisão em questão.”

Destarte, muito embora haja nos autos manifestação favorável do Ministério Público (ID 44772202) pela concessão da liberdade provisória mediante imposição de cautelares diversas, verifica-se que o juiz natural da causa, o qual possui maior proximidade com a realidade fático-processual, entendeu pelo indeferimento do pleito de forma fundamentada, firmando a necessidade da manutenção do decreto prisional para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal em razão da periculosidade real do coacto.

Por conseguinte, não há que se falar na suposta violação do sistema acusatório, introduzido de forma expressa no sistema processual brasileiro pela Lei nº.: 13.964/2019
[2]
, considerando que o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça já firmaram o entendimento de que o julgador não está adstrito à manifestação exarada pelo
Parquet
, haja vista que a peça produzida pelo referido órgão não possui caráter vinculante, podendo o magistrado divergir com base em seu livre convencimento motivado. Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis:

JUIZ – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – MINISTÉRIO PÚBLICO – MANIFESTAÇÃO – VINCULAÇÃO – AUSÊNCIA. Ante o princípio do livre convencimento motivado, manifestação do Ministério Público, no sentido da absolvição, não vincula Órgão julgador.

(RHC 151476, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-276

DIVULG 19-11-2020

PUBLIC 20-11-2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PARECER MINISTERIAL EM SEGUNDO GRAU PELA ABSOLVIÇÃO.

CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 385 DO CPP, RECEPCIONADO PELA CF/88. INDEPENDÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES DO STJ E STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, conquanto o Parquet tenha se manifestado pela absolvição do acusado, o órgão julgador poderá condená-lo, com base no princípio do livre convencimento motivado, visto que tal manifestação não vincula o julgador.

2
. Quando o Ministério Público pede a absolvição de um réu, não há, ineludivelmente, abandono ou disponibilidade da ação, como faz o promotor norte-americano, que simplesmente retira a acusação (decision on prosecution motion to withdraw counts) e vincula o posicionamento do juiz. Em nosso sistema, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o seu desfecho, ainda que, eventualmente, possa o agente ministerial posicionar-se de maneira diferente - ou mesmo oposta - do colega que, na denúncia, postulara a condenação do imputado
(REsp 1521239/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 16/3/2017).

3. Agravo regimental em habeas corpus improvido.

(AgRg no HC 567.740/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ilegalidade da prisão do paciente, tendo sido evidenciado no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, não havendo razões para a revogação do decreto prisional, ou mesmo a imposição de medidas cautelares diversas, as quais seriam inadequadas e insuficientes para os fins a que se destinam.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[3]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA.
PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO.
DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.

2. A decretação da prisão preventiva do Agravante não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela elevada quantidade de entorpecente apreendido justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 649.658/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021)

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada à recorrente, pois teria ela sido apreendida com 145g (cento e quarenta e cinco gramas) de cocaína e 155g (cento e cinquenta e cinco gramas) de maconha. Enfatizou o decreto, ainda, que a acusada possui passagens criminais por tráfico de drogas, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

4. Condições subjetivas favoráveis da recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

5. Recurso desprovido.

(RHC 122.780/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 15 de abril de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
Art. 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. (Código de Processo Penal)

[3]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 15/04/2021